Tribunal: STF
Processo: RE 1578057
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Isabelli Dutra Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 793/STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SUPREMA CORTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.” (Recurso Inominado nº 0038130-19.2021.8.19.0002, Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Marcia Alves Succi, j. 31.05.22)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem promoveu juízo de retratação negativo, nos seguintes termos:



    “Trata-se de processo encaminhado a esta Turma Recursal em juízo de retratação/adequação para reapreciação da matéria após julgamento do Tema nº 1234 do STF, à luz das teses ali definidas. 



    Com efeito, importante ressaltar as regras de repartição de competência delineadas pelo recente RE 1366.243/SC (Tema 1234, com repercussão geral reconhecida), publicado no DJe em 11/10/2024, no qual foi firmada a seguinte tese: 



    "I Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC." 



    Trata-se de Tema no qual houve modulação de efeitos, conforme trecho da decisão do STF: 



    "Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico." (Grifo nosso) 



    A modulação de efeitos ocorre em um contexto de alteração da jurisprudência dominante, permitindo que os efeitos da decisão sejam limitados para preservar a segurança jurídica e as expectativas legítimas dos jurisdicionados, nos termos do art. 927, § 3º do CPC.



    Desse modo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em período anterior à publicação do julgamento, não é caso de aplicação do Tema 1234.



    Portanto, observa-se que não é caso de se realizar o juízo de adequação, vez que, nos termos do art. 927, III, do CPC, o Tema 1234 é inaplicável no presente caso. 



    Ante o exposto, mantem-se o julgado, com determinação para que os autos retornem à TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, com as nossas homenagens.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5°, XXXVI, 6°, 23, II, 30, VII, 194, 196, 197, 198 e 200 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Trata-se de pedido de medicamento Hormotrop (Somatotropina) - 12 UI/ 2ml, para o tratamento do quadro clínico de baixa estatura idiopática (CID 70 E34.3).



    Inicialmente, cumpre registrar que trata-se de medicamento registrado na ANVISA sob nº 106460137, incorporado no SUS para os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Hipopituitarismo (Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 28 de 30/11/2018) e de Síndrome de Turner (Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 15 – de 09/05/2018).



    Dessa forma, considerando que não há indicação do medicamento para o tratamento da doença da agravante, estamos tratando, nos termos do Tema nº 1.234/RG, de um medicamento não incorporado (2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.).



    Ainda nos termos do Tema 1.234/RG, para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos.



    Em consulta à lista, publicada em 07.11.25, pela Anvisa, o preço do medicamento Hormotrop (Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo LTDA) 12 UI PO LIOF CT FA VD INC + Dil Bacteriostatico x 2ml, na alíquota zero, é de R$195,64. Considerando que são necessários, conforme informado no próprio acórdão recorrido, 126 (cento e vinte e seis) frascos por trimestre, o valor do tratamento anual é de R$98.602,56 (noventa e oito mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e seis centavos).



     Conclui-se, portanto, que a presente demanda trata de medicamento não incorporado, mas com registro na ANVISA, com valor anual de tratamento inferior à 210 (duzentos e dez) salários-mínimos.



    Assim, a competência para julgar a presente demanda, nos termos do Tema nº 1.234/RG, é da Justiça Estadual.



    O Tribunal de origem, no entanto, entendeu pela necessidade de inclusão da União no polo passivo, nos termos do Tema nº 793/RG, e deixou de aplicar o Tema nº 1.234/RG em razão da modulação dos efeitos que dispõe “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. ”.



    A modulação dos efeitos do Tema nº 1.234/RG foi no sentido de que as hipóteses que implicam deslocamento de competência para a Justiça Federal só alcançam feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.09.2024), afastando sua incidência sobre os processos já em tramitação até o referido marco. No presente caso, a aplicação do Tema nº 1.234/RG não implica deslocamento da competência para a Justiça Federal, pelo contrário, confirma a competência da Justiça Estadual. 



    Ademais, o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG, paradigma do Tema 793 da repercussão geral, tendo sido fixada tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento do feito e o julgamento pela Justiça Estadual, nos termos firmados no Tema nº 1.234/RG. Ônus da sucumbência invertido.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente